Tribunal: TJMT
Processo: 1010475-10.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010475-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), A. B. S. D. O. - CPF: 127.861.221-12 (AGRAVADO), MARIA EDUARDA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 092.015.369-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA EDUARDA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 092.015.369-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que determinou o fornecimento de suplemento alimentar específico para
criança
diagnosticad
a
com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), na quantidade de
doze
latas mensais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da tutela de urgência que determina o fornecimento de suplemento alimentar por ente público.

III. Razões de decidir

3. O caso envolve o direito fundamental à saúde de criança com condição nutricional específica. O fornecimento do suplemento alimentar está amparado pelo princípio constitucional da saúde, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela responsabilidade solidária dos entes públicos. A urgência decorre da necessidade nutricional comprovada por laudo médico, sendo irrelevante a não padronização pelo SUS em situações excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
"1. O direito à saúde, especialmente de crianças, configura direito fundamental que impõe ao Estado o dever de
fornecer tratamentos essenciais. 2. A responsabilidade para fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre os entes públicos."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; ECA,
arts
. 4º, 7º e 11, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003824-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 11.07.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
(Id.
225241080
– autos de origem)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1004552-55.2026.8.11.0015, proposta por
A.B.S.D.O.
, representada por sua genitora, em face do ora agravante e do Município de Sinop, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que os requeridos, solidariamente, forneçam a fórmula alimentar “
Aptamil

Pepti
”, ou equivalente terapêutico, na quantidade de 12 (doze) latas mensais, de forma contínua, enquanto necessária ao tratamento da infante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ausência de probabilidade do direito, por alegada inobservância aos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1
.
234, destacando a inexistência de confirmação diagnóstica adequada conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Alergia à Proteína do Leite de Vaca (PCDT/APLV) e a ausência de evidências científicas robustas que amparem, no caso concreto, o fornecimento excepcional do insumo não incorporado ao SUS.

Sustenta, ainda, a ausência de perigo de dano, por se tratar de insumo de natureza eletiva, sem relatório médico circunstanciado que
ateste risco imediato à vida. Subsidiariamente, requer o direcionamento da obrigação ao Município, a limitação do quantitativo conforme
a
faixa etária prevista no PCDT, o monitoramento periódico do tratamento e a imposição de prazo razoável para cumprimento.

Com base nesses fundamentos, requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.

352613383
).

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
353677859
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo
não
provimento do recurso (Id.
355459394
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1004552-55.2026.8.11.0015, proposta por
A.B.S.D.O.
, representada por sua genitora, em face do ora agravante e do Município de Sinop, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que os requeridos, solidariamente, forneçam a fórmula alimentar “
Aptamil

Pepti
”, ou equivalente terapêutico, na quantidade de 12 (doze) latas mensais, de forma contínua, enquanto necessária ao tratamento da infante.

Infere-se dos autos
que
a criança
,
diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), necessita de fórmula específica com proteína extensamente hidrolisada e o médico que a acompanha indicou o suplemento alimentar “
Aptamil

Pepti
”.

O Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos ensejadores da medida pleiteada, notadamente a necessidade nutricional da criança.

Pois bem.

Neste momento, a análise limita-se à adequação da tutela de urgência concedida, reservando-se o mérito ao curso do processo principal, a fim de evitar supressão de instância e garantir sua prévia apreciação pela origem.

No caso, verifica-se que a parte autora anexou aos autos documento médico que demonstra a imprescindibilidade do uso de fórmula específica com proteína extensamente hidrolisada em razão da Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), bem como ficou demonstrada a urgência para o fornecimento do insumo, sob pena de complicação do quadro clínico d
a
menor.

No relatório médico, a Dra. Bruna
Luíse

Trentim
,
gastroenterologista
pediátrica, CRM/MT 15.080/ RQE 7350 / 7351, consignou
que
:

“(...)
Após 30 dias do uso de fórmula extensamente hidrolisada de forma exclusiva (
Aptamil

Pepti
®), realizou teste de provocação oral com uso de fórmula polimérica, com apresentação de episódios de regurgitação, em

grande quantidade.
Confirma-se, assim, o diagnóstico de alergia alimentar à proteína do leite de vaca (APLV)
. Desse modo
, a fórmula de extensamente (
Aptamil

Pepti
®) é a única fonte dietética que pode ser utilizada para a criança nesse momento
. Por isso, solicito sua dispensação com urgência. Deixo a sugestão de reavaliação a cada 3
meses para ponderar a necessidade de persistir com a dieta solicitada
”
.

(Id.
224078607
– autos de origem)

[
g.n
]

Observa-se também que restou comprovado que houve diligência perante a Secretaria de Saúde do Município de
Sinop (MT)
no sentido de adquirir o suplemento alimentar requisitado, contudo, obteve resposta negativa
(Id.
224078608
– autos de origem)
.

O fato de o insumo não ser padronizado pelo SUS não é suficiente para afastar a obrigação do Estado de fornecê-lo, uma vez que se trata de uma situação excepcional e comprovada por laudo médico.

Ademais, o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (
NatJus
), instado a se manifestar nos próprios autos, concluiu favoravelmente ao fornecimento da fórmula, registrando que a CONITEC também emitiu parecer favorável à incorporação de fórmulas alimentares para crianças de zero a vinte e quatro meses.

Além do mais, por meio dos seus artigos 4º, 7º e 11, §2º, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer com absoluta prioridade e gratuitamente todo o aparato para o tratamento da saúde da criança e do adolescente, inclusive amparado pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição, aprovada pela Portaria n.2.715/2011, do Ministério da Saúde.

Dessa maneira, na via estreita do presente recurso e em cognição não exauriente da matéria, tem-se que ficou demonstrada a necessidade e urgência para o fornecimento do insumo pleiteado, mormente considerando que há elementos suficientes que atestem a incapacidade financeira da parte assistida para custear o tratamento requisitado.

Ressalte-se que a verossimilhança do direito da parte autora, ora agravada, se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, dos
quais transparece a razoabilidade e a plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão fundada no art. 196 da Constituição Federal, que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos graves prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer
à
paciente, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias constitucionais, mas inclusive em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, segundo o qual nenhum cidadão poderá ser submetido a ato que atente contra a sua saúde e coloque a sua vida em iminente e concreto risco.

Assim, tem-se que ficaram demonstrados os requisitos para deferir a

tutela de urgência postulada pela parte autora agravada, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

Ressalta-se que esta Câmara já decidiu no sentido de manter o fornecimento de leite especial diante da urgência e necessidade comprovadas, bem como reconheceu a solidariedade dos entes públicos para a dispensação do insumo. Nesse sentido: (TJMT N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, Rel.: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 5/11/2018, publicado no DJE 13/11/2018).

No que se refere à repartição de competências, o STF, por meio do Tema 793 e do RE 855.178/SE, consolidou o entendimento de que União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm responsabilidade solidária pela saúde pública, podendo qualquer ente ser responsabilizado pelo custeio de tratamentos médicos, isolada ou conjuntamente. Esse posicionamento fundamenta-se nos artigos 196 e 23, I, da Constituição Federal, complementado pela Lei
n.
8.080/1990 e pelo Decreto
n.
7.508/2011, que organizam o SUS sem afastar o caráter solidário constitucional.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico d
a
paciente. Negar essa responsabilidade significaria
esvaziar o conteúdo do direito fundamental à saúde, comprometendo sua eficácia prática e sua efetividade como garantia constitucional essencial.

Dessa forma, o direcionamento da obrigação também ao Estado de Mato Grosso não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Quanto ao

prazo de
10
(
dez
) dias fixado na decisão agravada, embora exíguo para a ótica da Administração Pública, não é objeto de reforma neste julgamento, na medida em que o agravante não demonstrou, em cognição sumária, impossibilidade concreta de adotar as primeiras providências dentro desse interregno, especialmente considerando que as Secretarias de Saúde já tinham ciência da situação d
a

criança
antes do ajuizamento.

Por derradeiro,
o
tratamento com suplemento alimentar, como o pleiteado na ação originária, não foi objeto de debate no Tema 1.234 do STF, não sendo, portanto, por ele contemplado. Da mesma forma, o Tema 6 do STF, que trata do fornecimento de medicamentos de alto custo não incorporados ao SUS, tem aplicação restrita a fármacos, não sendo adequado estendê-lo por analogia.

No que tange
ao
s
pleito
s
para a limitação do quantitativo de latas

e
ao
monitoramento periódico da infante, em observância aos critérios de suspensão ou alta do tratamento,
são
quest
ões
a ser
em
analisada
s
na origem, observados os princípios do contraditório e da ampla de
fesa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
manten
d
o a decisão agravada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026